Tribunal: TJSP
Processo: 0005813-39.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005813-39.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
WILLIAM SILVA DE MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005813-39.2019.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0005813-39.2019.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: WILLIAN SILVA DE MIRANDA
Advogado: Robson Cyrillo
VOTO No. 22.544
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que
determinou a elaboração de exame criminológico para avaliar o
pleito de progressão do agravante. Progressão deferida diretamente
pelo magistrado ‘a quo’. Pedido prejudicado
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
WILLIAN SILVA DE MIRANDA em face de decisão proferida em 5 de
fevereiro p.p. (fl. 91), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Cursino
de Moura Santos, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José dos Campos, que determinou a realização de exame criminológico
para avaliar seu pleito de progressão de regime.
Irresignado, o agravante sustenta, em resumo, ser
imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo, autorizadores do almejado benefício, bem
como a eliminação legal da realização de exame criminológico.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum, salientando a importância do exame criminológico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005813-39.2019.8.26.0520 -Voto no
3
porquanto recorrente resgata condenação decorrente da prática de roubo
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja reprimenda se estende
até 2028.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
entendendo prejudicado o recurso.
A decisão se proclama, ante a perda do objeto, porquanto,
nos moldes das fls. 206/208, retro, em 6 de março p.p., foi concedida a
progressão ao regime aberto em favor do agravante, diretamente por
determinação do juiz a quo.
Diante
do
exposto,
nota-se
a
superação
das
argumentações sustentadas pela exordial ante a superveniência da
liberdade do recorrente, tendo em vista o cumprimento de alvará de soltura
em 9 de março p.p., restando esgotada a análise pela presente via.
Meu voto, portanto, julga prejudicado o pedido pela perda
de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator